Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-83.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008716-83.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Acumulação de Proventos, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CACILNEA LEITE DA SILVA - CPF: 890.813.231-72 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO EM GRAU SUPERIOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO
- ELEVAÇÃO SALARIAL COM INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS PARCELAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DA APELANTE – DEVIDA - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL –
RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO
- ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ –
EM REEXAME NECESSÁRIO RETIFICADA - SENTENÇA
ULTRA REDUZIDA AOS LIMITES DO PEDIDO .

A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico de Desenvolvimento Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau superior para classe B, conforme possui a servidora.

O artigo 20, § 4o, da Lei Municipal no 3.797/2012, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

A retenção da contribuição previdenciária, por se tratar de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), na fase de liquidação de sentença.

A elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na r. sentença, incidam também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, férias, 13o salário, como requerido na inicial, pela mesma. Justo, considerando que tais verbas possuem natureza salarial.

Os índices dos juros e da correção monetária devem ser aplicados de acordo com o Tema 810 do STF.

É forçoso reconhecer a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que o MM. Juiz a quo determinou que o Município de Várzea Grande realizasse o enquadramento da servidora na classe C, nível 3, desde 2015/2018, quando pretendia a parte autora, o seu enquadramento no ano de 2015, no nível 2, Classe B, e em 2018, no nível 3 Classe B, cargo de técnico de desenvolvimento educacional, perfil TDI, Nível Médio. A sentença em reexame deve ser reduzida aos limites do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT e por CACILNEA LEITE DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na ação proposta por Cacilnea Leite da Silva, e condenou o apelado a realizar o seu enquadramento na classe C, nível 3, desde 2015/2018, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, e declarou, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Apelante aduz que a Apelada não faz jus à elevação para a Classe “C” como almeja, pois não apresentou certificado em tempo, pugna-se pela reforma da r. sentença para que seja reconhecido o direito da servidora a progressão para a Classe “B”, desde 10.12.2018 (momento em que está Municipalidade teve ciência dos títulos nos autos) e para a Classe “C” somente fará jus em 10.12.2021.

Destaca que deve ser realizada a retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Ao final, pugna novamente pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (ID 78041615).

Além disso, Cacilnea Leite interpôs recurso adesivo, requerendo que seja determinado que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na r. sentença, incidam também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, férias, 13o salário, etc., como requerido na petição inicial.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, aduzindo a ausência de interesse público no caso. (ID78786469).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que CACILNEA LEITE SILVA, propôs a “Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento de Classe com Promoção e Cobrança de Diferença de Vencimentos com Pedido Liminar” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, alega, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 23/04/2012, exercendo o cargo de técnico de desenvolvimento infantil, e, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos, fazer jus ao enquadramento no nível 3, classe C, desde 2015/2018, com fundamento na Lei Complementar no 3.797/2012 c/c e Lei Complementar no 4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação.

A requerente requer na inicial o seu enquadramento no ano de 2015, no nível 2, Classe B, em 2018, no nível 3 Classe B, cargo de técnico de desenvolvimento educacional, perfil TDI, Nível Médio (art. 24 §1a, II, B, da Lei 3797/2012), com redação da Lei 4.007/2014, sem o prejuízo das promoções e enquadramentos futuros que ocorrerem no decorrer da presente ação.

Primeiramente, é forçoso reconhecer a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que o MM. Juiz a quo determinou que o Município de Várzea Grande realizasse o enquadramento da servidora na classe C, nível 3, desde 2015/2018, quando pretendia a parte autora, o seu enquadramento no ano de 2015, no nível 2, Classe B, e em 2018, no nível 3 Classe B, cargo de técnico de desenvolvimento educacional, perfil TDI, Nível Médio. A sentença em reexame deve ser reduzida aos limites do pedido.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

O Município Apelante aduz que a Apelada não faz jus à elevação para a Classe “C” como almeja, pois não apresentou certificado em tempo, requerendo a reforma da r. sentença para que seja reconhecido o direito da servidora a progressão para a Classe “B”, desde 10.12.2018 (momento em que está Municipalidade teve ciência dos títulos nos autos) e para a Classe “C” somente fará jus em 10.12.2021.

A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande estabelece que a progressão funcional, a seguir:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

II - Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

"Art. 26. O ingresso nos cargos de provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na classe inicial da carreira e nível."

2o - O Curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínima de 360 horas por certificado.”

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a
qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos
.

A autora ingressou no trabalho público em 23/04/2012, para exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional e já contava com 6 anos de serviço quando da propositura da ação, consequentemente, deveria ter sido enquadrada no nível 2, conforme pleiteado.

Vislumbra-se, ainda, que a Apelada possui o curso de bacharel em turismo (ID 78041578), cumprindo, portanto, a regra do artigo 24, item II, B, da Lei n. 3.797/2012, e, portanto, deve ser enquadrada na classe B, desde 2015, e no nível 3, classe B em 2018.

Assim, o enquadramento da servidora,
deve se dar no ano de 2015, no nível 2, Classe B, e em 2018, no nível 3 Classe B, cargo de técnico de desenvolvimento educacional, perfil TDI, Nível Médio
(art. 24 §1a, II, B, da Lei 3797/2012), com redação da Lei 4.007/2014, e não na classe C, nível 3, desde 2015/2018, conforme determinado na sentença.

Quanto ao questionamento do Apelante, acerca da a necessidade de retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG), c
umpre anotar que na liquidação de sentença, para apurar a diferença salarial, será descontado o percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Isso porque se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, logo a retenção incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), in verbis:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

No caso, como a retenção previdenciária dar-se-á de forma automática, de forma que, não prospera o pedido do Apelante.

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL para o recurso de apelação do Município de Várzea Grande, determinando que o enquadramento da servidora,
deve se dar no ano de 2015, no nível 2, Classe B, e em 2018, no nível 3 Classe B, cargo de técnico de desenvolvimento educacional, perfil TDI, Nível Médio.

DA APELAÇÃO DA CACILNEA

O recurso de apelação da servidora, requer apenas seja asseverado que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na r. sentença, incidam também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, férias, 13o salário, como requerido na inicial, pela mesma. Justo, considerando que tais verbas possuem natureza salarial.

Diante, disso DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da CACILNEA LEITE DA SILVA.

Em reexame necessário da sentença, no que se refere à aplicação dos consectários legais, Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

Assim, concluo que, correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande-MT, ora apelante, até a data do efetivo pagamento.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante do exposto, conheço dos recursos e dou provimento a apelação da Cacilnea Leite, e parcial provimento a apelação do Município, retificando a sentença para que o Município de Várzea Grande realize o enquadramento da requerente Cacilnea Leite da Silva, no ano de 2015, no nível 2, Classe B, em 2018, no nível 3 Classe B, cargo de técnico de desenvolvimento educacional, perfil TDI, Nível Médio (art. 24 §1a, II, B, da Lei 3797/2012), com redação da Lei 4.007/2014, sem o prejuízo das promoções e enquadramentos futuros que ocorrerem no decorrer da presente ação, com o pagamento das diferenças correspondentes.

Consigno ainda, que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na r. sentença, incidam também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, férias, 13o salário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022